Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0750295-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARY VILMA DA SILVA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o requerimento de ID Num. 22635863. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal